Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DINEGLAN SILVA COSTA, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. juízo, pelo qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. Determinei que se requisitasse informações ao d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Sobradinho, tendo o d. magistrado informado que “foi revogada a prisão preventiva do paciente, ocasião em que lhe foi imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como mantidas as medidas protetivas de urgência”, conforme decisão anexada na oportunidade (ID 16054411). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou, então, pela prejudicialidade do habeas corpus, pela perda de seu objeto (ID 16324890). Conforme consignado pelo ilustre representante do Parquet, a presente ação resta prejudicada, em virtude da revogação da prisão preventiva pelo d. juízo informante. Com efeito, é evidente a perda do interesse processual, na medida em que o presente habeas corpus fora impetrado com o intuito de impugnar justamente a referida e r. decisão que decretara a custódia cautelar do pacidentge. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, uma vez prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do Regimento Interno, art. 89, incisos III e XII. Consequentemente, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.